Tribunal: TJMT
Processo: 1033838-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033838-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALYNE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 051.075.411-27 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA RECLAMADA EM COMPROVAR A LEGALIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a Empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal da autora é a majoração do
quantum
indenizatório.

3. Pretensão da reclamada é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

4. Configura conduta ilegítima ensejadora de indenização por danos morais, quando a prestadora do serviço cobra débito ilegítimo e promove a suspensão do serviço.

5. Danos morais configurados. Suspensão dos serviços por 26 (vinte e seis) horas. A situação aqui apontada configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

6. Quantum
indenizatório que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral aos parâmetros da razoabilidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recursos conhecidos e apenas da autora parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença de procedência que condenou a Empresa Requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A autora, nas razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório (Id. 71238484).

A empresa requerida, nas razões recursais, pugna para que seja afastada a condenação a indenização, sob o fundamento de ausência de prova do dano suportado pela autora (Id. 71238487).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais

aduzindo, em síntese, que no início do mês de agosto 2020, a sua linha telefônica sob no 65 99246-7199, fruto de uma contratação de plano pós pago, deixou de funcionar, em razão de cobrança de quantia indevida. Assevera que os serviços foram indevidamente bloqueados por 26 (vinte e seis) horas, em virtude de uma falha da empresa requerida.

Em defesa, a Empresa de Telefonia não nega a suspensão do serviço, no entanto, defende que a suspensão seguiu a régua de cobrança, na qual possuía um débito em aberto e, por falta de pagamento o sinal foi cortado. Contudo, após reclamação administrativa, o débito foi reajustado e os serviços voltaram a ser ativados.

Desse modo, compulsado os autos, entendo que restou incontroverso a falha na prestação do serviço, em razão da suspensão indevida da linha telefônica móvel da autora e da cobrança de valores indevidos. No caso, os serviços de telefonia foram reestabelecidos somente a reclamação administrativa realizada pela autora, isto é, 26 (vinte e seis) horas após a interrupção.

Com isso, restou configurado que existiu um defeito (serviço defeituoso - CDC), cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

Com relação ao pedido de danos morais, entendo que os mesmos restaram configurados pela suspensão dos serviços.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, comporta acolhimento, pois diante de tais fatos narrados, entendo, que a hipótese apresentada enseja fixação de verba indenizatória, a fim de reparar danos morais frente aos transtornos vivenciados pela autora, uma vez que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços decorrente da privação do serviço, pelas reclamações na via administrativa com finalidade de resolver presente a questão.

Nesse passo, entendo que o
quantum
indenizatório no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
se mostra justo e razoável, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela autora, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Empresa requerida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em face do exposto, conheço do recursos interposto por
Alyne Ribeiro de Oliveira
e, no mérito,
dou-lhe provimento para
majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

No que alude ao recurso interposto por
Claro S.A.
conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do resultado do recurso da parte autora, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9099/95.

Condeno a Empresa de Telefonia Claro S.A ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021